Tribunal: TJSP
Processo: 2295965-55.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SEGURO DE VIDA COLETIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CÔNJUGE PERANTE A EMPRESA EMPREGADORA – OMISSÃO SANADA POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ – SEGURO RECONTRATADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTES DO FALECIMENTO DO SEGURADO - HABILITAÇÃO INDEFERIDA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SEGURO DE VIDA COLETIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CÔNJUGE PERANTE A EMPRESA EMPREGADORA – OMISSÃO SANADA POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ – SEGURO RECONTRATADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTES DO FALECIMENTO DO SEGURADO - HABILITAÇÃO INDEFERIDA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER DIRIGIDO À SEGURADORA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM OBSERVAÇÃO